Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701185-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANA REHBEIN RODRIGUES RECORRIDA: GLÓRIA REGINA BORTONE DE SÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E PARIDADE DE TRATAMENTO. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. REJEITADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. ATUAÇÃO. INJÚRIA. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O tratamento dispensado às partes deve assegurar a paridade das armas, devendo acautelar-se pelo efetivo contraditório; cuidando-se para igualar substancialmente as partes. 2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicá-la em relação ao seu objetivo processual. Em princípio, não se anula atos processuais que não acarretem prejuízo imediato às partes. 3. Ocorre dano moral quando o ato ilícito praticado pela parte adversa viola direito fundamental do ofendido. 4. A responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil e depende da verificação dos seguintes requisitos: a) conduta comissiva ou omissiva, b) resultado danoso, c) nexo causal entre a conduta e o dano, d) culpa - lato sensu. Preenchidos os requisitos cabe a parte indenizar a parte ex-adversa pelo dano causado. 5. O valor da compensação por danos morais deve considerar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como observar as condições econômicas das partes envolvidas e a natureza e extensão do dano. 6. Apelo desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 434, parágrafo único, e 435, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria sido demonstrado que as provas extemporâneas não poderiam ser admitidas, uma vez que a ora recorrida não teria mencionado, em nenhum momento da marcha processual, a existência da prova fonográfica com o respectivo backup. Articula que o acórdão vergastado teria relativizado a regra de que os documentos fonográficos devem ser expostos em audiência, obrigando a parte comprovar o motivo pelo qual teriam sido juntados de forma extemporânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto à indigitada ofensa aos artigos 434, parágrafo único, e 435, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A apelante expõe ofensa ao princípio do contraditório entendendo que não houve possibilidade de manifestação desta em relação aos documentos juntados após a conclusão e autorização da juntada destes documentos aos autos, sobre os quais houve referência na sentença. Compulsando os autos não há qualquer violação ao princípio do contraditório, a uma porque a apelante foi ouvida após a juntada da citada documentação, não podendo alegar surpresa na utilização dos fatos, a duas que porque não se manifestou contra as provas em si, mas tão somente quanto ao momento processual, o qual respeitou o contraditório (...). Nesta toada, tendo a parte juntado documento esclarecedor de dúvida suscitada na instrução dos autos, cujo contraditório foi aberto à parte ex-adversa, a apelante, não há que se falar em prejuízo. (...). As provas documentais formaram um arcabouço probatório apto a gerar constrangimento à autora, não havendo traços de má-fé em sua juntada, porquanto perdidas dentre as várias conversas no whatsapp e localizada posteriormente ao ajuizamento, tendo sido dado oportunidade de a ré se manifestar a respeito de seu teor, no entanto, esta preferiu somente impugnar o momento da juntada. Registre-se, outrossim, que subsistiam outras provas hábeis a manter o decreto condenatório” (ID 17085175). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, quanto à tese de que o acórdão recorrido teria relativizado a regra de que os documentos fonográficos devem ser expostos em audiência, obrigando a parte comprovar o motivo pelo qual teriam sido juntados de forma extemporânea, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027